Tribunal: TJMT
Processo: 1032719-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032719-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), ADELMO APARECIDO GOMES JUNIOR - CPF: 024.662.131-17 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra indeferimento de pedido de justiça gratuita em sede de Ação Rescisória de competência originária do Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo de Instrumento constitui via recursal adequada para impugnar decisão proferida em Ação Rescisória; (ii) analisar se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso interposto em desconformidade com a previsão legal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de conhecimento de primeiro grau, não se aplicando às ações rescisórias, que possuem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação processada originariamente nos tribunais.

4. O artigo 1.021 do CPC determina que contra decisão proferida pelo relator em processos de competência originária dos tribunais cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, constituindo-se como via recursal adequada para impugnar decisões monocráticas em ações rescisórias.

5. A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação rescisória configura erro grosseiro quanto à escolha da via recursal, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de má-fé ou erro inescusável.

6. As razões apresentadas no agravo interno limitam-se a reiterar argumentos relativos ao mérito do pedido de justiça gratuita, sem atacar os fundamentos da decisão agravada quanto à inadequação da via recursal eleita, não sendo suficientes para autorizar a modificação do decisum.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. Contra decisão monocrática proferida em Ação Rescisória de competência originária do tribunal, o recurso cabível é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e não o agravo de instrumento, que pressupõe decisão interlocutória proferida por juízo de primeiro grau. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado, configurando erro grosseiro na escolha da via recursal, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo o recurso não ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.015; 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020373-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/10/2025; TJMT, AgRg no 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/11/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno de
ADELMO APARECIDO GOMES JUNIOR
contra
decisão monocrática não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida nos autos da Ação Rescisória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a utilização de via recursal inadequada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu a justiça gratuita merece ser reformada, pois impõe barreira intransponível ao acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gratuidade deve ser a regra para o cidadão que se declara necessitado, sendo o indeferimento a exceção fundamentada em provas, e não em suposições.

Sustenta que o STJ rechaça a utilização de critérios abstratos, como o valor da causa, para negar o benefício.

Requer, preliminarmente, em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC, que o relator reconsidere a decisão agravada para deferir integralmente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão proferida nos autos da Ação Rescisória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a utilização de via recursal inadequada.

Pois bem.

A decisão monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, ao fundamento de que se tratava de via recursal manifestamente inadequada para impugnar decisão proferida pelo relator em ação rescisória.

É cediço que, nas ações rescisórias, as decisões interlocutórias proferidas pelo relator são impugnáveis por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, e não por agravo de instrumento, que pressupõe a existência de decisão proferida por juízo de primeiro grau.

Com efeito, o artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses em que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de conhecimento de primeiro grau.

A ação rescisória, por sua vez, possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, processada e julgada originariamente nos tribunais, não se enquadrando, portanto, no conceito de processo de conhecimento de primeiro grau.

Nesse contexto, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Trata-se de recurso adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas por relatores em processos de competência originária dos tribunais, como é o caso das ações rescisórias.

Assim, ao interpor Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação rescisória, o agravante efetivamente utilizou via recursal inadequada, razão pela qual a decisão que não conheceu do recurso está correta e deve ser mantida.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento apresentado contra indeferimento de justiça gratuita em ação rescisória originária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em ação rescisória de competência originária;

(ii) analisar se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do agravo de instrumento interposto em desconformidade com o recurso previsto em lei.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita em ação rescisória, por ser de competência originária do tribunal, deve ser impugnado por agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, do CPC e no artigo 134-A, do RITJ/MT.

4. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Contra decisão proferida em ação rescisória de competência originária do tribunal, o recurso cabível é o agravo interno, e não o agravo de instrumento. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III; 1.015; 1.021; CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV.

(N.U 1020373-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026